Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708319-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não obstante a manifestação lançada no ID 75255579, em se tratando de mandado de segurança e considerando, também, o princípio da independência funcional, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora